Tribunal: TJMT
Processo: 1004132-63.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004132-63.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOVANIL RAMOS DIAS DA SILVA - CPF: 325.749.241-34 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido
,
por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa
à

dialeticidade
quando
o
fundamento
da
sentença

consiste

na

cobrança
dos
valores

abusivos

acima
da
média

sem

comprovação
do
motivo
e o
recorrente
argumenta
simplesmente
que
inexiste

ato

ilícito
, nada
manifestando

especificamente
a
respeito
de
eventuais

irregularidades
das
faturas
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos

sobre
o
ato

ilícito
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
há

inépcia

recursal
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
.

2.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

O
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
. Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema

gastou
tempo
reclamando
no PROCON (ID 227717668/PJe2) deforma
presencial
,
aguardando

dias
a
resposta
da
parte

reclamada
.
Não
se
trata
de simples
cobrança

indevida
, pois o
consumidor

foi

obrigado
a
despender
tempo
útil

considerável
para
solucionar
um
problema
que
não

causou
, o que
ultrapassa
o
limite
do
transtorno

cotidiano
da
vida
moderna.
Portanto
,
encontra
-se
demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
.

3.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios, especialmente os valores exorbitantes cobrados pela parte reclamada e o desvio produtivo da parte reclamante, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo (N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDOBORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023,publicado no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMARECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023; N.U1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIASBATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,publicado no DJE 28/10/2023).

4.
Recurso

conhecido

em

parte
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004132-63.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido
:
JOVANIL RAMOS DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOVANIL RAMOS DIAS DA SILVA ajuizou reclamação em face da ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. Noticiou que: a) é titular do hidrômetro registrado com a matrícula 116742; b) a parte reclamada realizou a troca do medidor de sua residência sem sua presença; c) foi surpreendido com a cobrança de 7 faturas com valores excessivos de julho/2023 a janeiro/2024; d) por receio de ter o serviço interrompido, efetuou o pagamento das faturas de julho, agosto e setembro/2023, mesmo não concordando com os valores; e) as faturas contestadas registram média de consumo de 35m3, sendo que sua média real de consumo é de 20m3; f) recebeu aviso de suspensão do fornecimento de água com vencimento para 2/1/2024. Requereu: a) a concessão de tutela antecipada para que seus dados não sejam negativados e não tenha o fornecimento de água suspenso; b) a retificação das faturas dos meses julho de 2023 a janeiro de 2024, com base nas faturas anteriores; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos etc.Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “ATERMAÇÃO DE RECLAMAÇÃO”.De proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes.É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.Antes de adentramos no exame do mérito da celeuma, necessário se faz o enfrentamento de questão preliminar. Em sede preliminar, suscitou-se o seguinte:Preliminar: “Da Incompetência do Juízo – Inadequação do Rito – Complexidade da Demanda”A preliminar suscitada de incompetência do juízo – Inadequação do Rito – Complexidade da Demanda, não merece acolhida, haja vista que nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.Em relação ao conceito de menor complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:ENUNCIADO 54 - A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.Desta forma, se for possível solucionar a celeuma pelas provas constantes nos autos, não se fazendo necessária a prova pericial, logo, a causa será de menor complexidade. Nesse sentido é a jurisprudência:EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADO. CUSTO DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO ANTERIOR AO QUESTIONADO NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. FATURAS DEVIDAS. COBRANÇA DE TAXA RELATIVA À SALDO RESIDUAL DE FATURA DECLARADA INDEVIDA JUDICIALMENTE. TAXA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, pois a lei não exige que o consumidor recorra à via administrativa, para só então pleitear junto ao Poder Judiciário aquilo que entende devido. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute o recebimento de fatura acima da média de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada. Se as faturas anteriores à contestada cobram apenas custo de disponibilidade do sistema, sem registrar o consumo, inexiste parâmetro para fixar a média de consumo e, portanto, a cobrança realizada pela leitura confirmada no aparelho medidor não configura
pratica
abusiva. Se os consumos reclamados pela consumidora não foram emitidos acima de sua média de consumo, não dá ensejo à revisão das faturas. A continuidade da cobrança da taxa, relativa a saldo residual de fatura já declarada indevida, por decisão judicial, configura falha na prestação do serviço, fato que enseja indenização a título de dano moral.(TJ-MT 10196223320218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/04/2022) Grifei.Lucubrando os autos, verifico que a prova produzida é suficiente para a apreciação da causa, revelando-se desnecessária a prova pericial, razão pela qual não merece acolhida a preliminar suscitada.Posto isto, rejeito a preliminar suscitada.O pedido de tutela antecipada foi concedido (ID 139415311).O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise de dois pontos, a saber: se os débitos referentes as faturas, objeto do presente feito, são legais e, ainda, se a reclamada cometeu algum ato ilícito passível de indenização.De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).Quanto ao primeiro ponto a ser analisado, a saber: se os débitos referentes as faturas, objeto do presente feito, são legais, a saber: 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023 e 01/2024 nos valores de R$ 333,93, R$399,57, R$432,39, R$474,81, R$546,53, R$690,57 e R$527,88, no caso sub examine,
Pois
bem. Compulsando os autos verifico que a empresa ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabe na forma do art. 333, II, do CPC, pois não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, e tampouco questão excludente de sua responsabilidade.Cumpre mencionar que a ré não juntou nenhum documento, que comprove que o valor faturado foi realmente o consumido, sequer juntou histórico de consumo para demonstrar os demais valores faturados e os anteriores, limitando-se apenas a negar sua responsabilidade.Ademais, verifico que, de fato, as faturas referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro/2024 foram lançadas com valor exorbitante que não refletem o consumo médio do autor, conforme pode se verificar no histórico de faturas. (
i.d
144467432).O fato é que, a ré não comprovou qualquer motivo que justifique o aumento do consumo da parte autor, nem se houvesse uma obra abastecida pela mesma unidade consumidora justificaria um valor tão exorbitante, nem trouxe fundamento convincente. Dessa forma, tendo em vista que o consumo extraordinário cobrado é evidentemente desproporcional à média habitualmente consumida e que a empresa ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa da consumidora quanto à existência de vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o consumo excessivo, entendo que a autora não pode ser responsabilizada por eventual erro na medição da água, vez que não se nega ao pagamento das contas pendentes, mas tão somente requer seja tal débito revisto, tendo em vista o seu consumo médio.Desta forma, comprovado que houve abusividade na cobrança pelo uso de água pela parte reclamada, devendo a empresa reclamada promover o refaturamento das faturas dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro/2024, observando para tanto, a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores e, em caso de já ter ocorrido o pagamento pela parte reclamante, deverá a empresa reclamada restituir, na forma simples, os valores pagos a maior.Neste sentido é o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:EMENTA - RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE GEROU SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o refaturamento do débito objeto da demanda, condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)2. O cerne recursal é limitado a alegação de aumento de consumo por parte da recorrida, pretendendo a improcedência da demanda, e de forma alternativa, a minoração do quantum fixado.3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.4. Suspensão indevida de fornecimento de água na residência da recorrida.5. Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.6. Quantum fixado que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.8. Processo conhecido e não provido.(N.U 1006969-17.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – TRÊS DAS CINCO FATURAS RECLAMADAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – REVISÃO DO FATURAMENTO SOMENTE QUANTO A ELAS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE DUAS CONTAS DEVIDAS E NÃO PAGAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – REQUISITOS AUSENTES – ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão de faturas com valores bem superiores ao histórico de consumo e sem justificativa plausível, devendo, portanto, ser objeto de revisão de faturamento.A existência de contas reconhecidamente devidas e não pagas descaracteriza a ilicitude do ato de suspender o fornecimento do serviço de água da unidade consumidora do autor.A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.(N.U 0000311-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 09/08/2021)Quanto ao pedido de indenização por danos morais, havendo o reconhecimento de abusividade na emissão de faturas com valores acima da média de consumo, o que torna a dívida inexigível, configura ato ilícito, passível de indenização, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.Neste sentido é o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:Recurso Inominado nº 1010419-76.2023.8.
11.0001.Origem
: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: CESP PRESTADORA DE SERVIÇOS LOGISTICOS EIRELI.Recorrida: ENERGISA S.A.Data do Julgamento: 12/12/2023.E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2 - Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3 - Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido. Precedentes do STJ. 4 - É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 5 - Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6 - Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023). (grifei). No que tange ao quantum a ser fixado a título do dano moral, infere-se que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.Sublinhe-se, ainda, que, no que se refere ao valor da indenização, é necessário considerar que a indenização por dano moral deve alcançar um valor tal que sirva de desestímulo para a parte ré, mas que, por outro lado, não seja fonte de enriquecimento para a parte autora.No caso em testilha, verifico que a reclamada causou transtornos ao reclamante ao efetuar cobrança de valores seguidos e indevidos, causando a reclamante extrema frustação. Por esta razão, entendo que o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado à reparação dos danos morais experimentados.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos produzidos na peça
anteloquial
e, por corolário:DETERMINO que a empresa reclamada emita novas faturas referente aos meses junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e janeiro/2024, observando para tanto, a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores e, em caso de já ter ocorrido o pagamento pela parte reclamante, deverá a empresa reclamada restituir, na forma simples, os valores pagos a maior, devidamente corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação da sentença.CONDENO a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;julgo improcedente o pedido contraposto e de condenação por litigância de má-fé.Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Mérilly
Laís
Savan
SoaresJuíza LeigaS E N T E N Ç AHomologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95.Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
.(assinado digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que:
a)
não

há

prova
da
prática
de
qualquer

ato

ilícito
; b) o
débito

impugnado
é
legítimo
; c)
inexiste

dano
moral a ser
indenizado
; d)
em

caso
de
manutenção
da
condenação
, o
quantum

indenizatório

deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
,
julgando

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que
o

recurso

não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025